Tribunal: TRF3
Processo: 5360633-66.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
618/907)

5360633-66.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5360633-66.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUCY MARA DAS DORES MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCY MARA DAS DORES MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica fornecimento e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como ausência de enfrentamento das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ acerca da efetiva exposição a agente nocivo e do ônus probatório do segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da eficácia do EPI e das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da eficácia do EPI à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente das teses firmadas no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ, concluindo que o fornecimento de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor.

A jurisprudência do STF estabelece que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial depende da efetiva exposição a agente nocivo, admitindo-se a descaracterização da especialidade quando comprovada a neutralização da nocividade pelo EPI, ressalvada a hipótese de exposição a ruído.

O STJ, no Tema 1.090, fixou parâmetros para avaliação da eficácia do EPI e definiu que a indicação de EPI no PPP descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, devendo eventual dúvida probatória ser interpretada em seu favor.

No caso concreto, os formulários apresentados atendem ao art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91 e às normas administrativas aplicáveis, inexistindo elemento que comprove neutralização absoluta do risco ocupacional.

Constatado que o acórdão apreciou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria decidida.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza automaticamente a especialidade do labor, devendo a análise observar os parâmetros fixados nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555 da Repercussão Geral); STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.759.098/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26/06/2019 (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5360633-66.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUCY MARA DAS DORES MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCY MARA DAS DORES MOURA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 354532034, que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O embargante alega omissão no julgado por ausência de manifestação sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o PPP indica fornecimento e uso de EPI eficaz. Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou as teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, especialmente quanto à exigência de efetiva exposição a agente nocivo e ao ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI.

Foram apresentadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

As questões em debate foram nestes termos tratadas no acórdão (Id 354532034):

A alegação do INSS de que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) afastaria automaticamente a especialidade do labor não se sustenta diante da jurisprudência sedimentada no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

No caso concreto, os formulários apresentados atendem aos requisitos do art. 58, §1o da Lei 8.213/91 e da IN no 77/2015, não havendo qualquer elemento que indique neutralização absoluta do risco ocupacional.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que a alegação de EPI eficaz não descaracteriza de antemão a especialidade do período.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo réu, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia previdenciária. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica fornecimento e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como ausência de enfrentamento das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ acerca da efetiva exposição a agente nocivo e do ônus probatório do segurado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da eficácia do EPI e das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da eficácia do EPI à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente das teses firmadas no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ, concluindo que o fornecimento de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor.

A jurisprudência do STF estabelece que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial depende da efetiva exposição a agente nocivo, admitindo-se a descaracterização da especialidade quando comprovada a neutralização da nocividade pelo EPI, ressalvada a hipótese de exposição a ruído.

O STJ, no Tema 1.090, fixou parâmetros para avaliação da eficácia do EPI e definiu que a indicação de EPI no PPP descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, devendo eventual dúvida probatória ser interpretada em seu favor.

No caso concreto, os formulários apresentados atendem ao art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91 e às normas administrativas aplicáveis, inexistindo elemento que comprove neutralização absoluta do risco ocupacional.

Constatado que o acórdão apreciou as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria decidida.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza automaticamente a especialidade do labor, devendo a análise observar os parâmetros fixados nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555 da Repercussão Geral); STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.759.098/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26/06/2019 (Tema 998); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão